Tribunal: TJES
Processo: 5011362-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011362-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEGO CARDOZO DE LIMA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
REMIÇÃO
EM RAZÃO DE APROVEITAMENTO PARCIAL NO ENEM – POSSIBILIDADE
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º, autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

2.
Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar que seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,
ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.

Deveras “não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social”. (TJES, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000).

3
.
O fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não pode prejudicá-lo, uma vez que apenas há comprovação que o mesmo frequentou determinado número de horas/aula dentro do sistema carcerário.

É a orientação que emana do STJ. A remição nestes casos deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sob pena de desestimulo de apenados custodiados frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, e reprovável diferenciação quanto a apenados que realizam a prova do ENEM sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional.

4.
A remição pelo estudo oficial, concedida em sede de execução penal já extinta, não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela participação em no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

5.
E
m se tratando de
aproveitamento parcial
,
possível a remição mediante cálculo aritmético proporcional,
considerando que o agravante
foi aprovado em
quanto das cinco matérias dispostas no Enem.

6.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
DIEGO CARDOZO DE LIMA
,
inconformado com a Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da execução penal n. 0000249-66.2017.8.08.0030, indeferiu o pedido formulado para fins de remição parcial relativa ao aproveitamento obtido no Enem/2022.

Aduz o agravante, em síntese, que teve aproveitamento satisfatório em quatro das cinco disciplinas exigidas no Enem, revelando-se patente a possibilidade de remição parcial.

Almeja, portanto, a reforma de decisão impugnada para fins de deferimento do pedido.

Pois bem.

Observa-se dos autos que o agravado realizou a prova do Enem, obtendo efetivamente aproveitamento satisfatório em quatro das cinco disciplinas exigidas.

O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 391, de 10 de maio de 2021, que, no parágrafo único do art. 3º,
autoriza a remição de pena pela aprovação no ENEM, não obstante este exame não se preste mais à certificação de conclusão do ensino médio desde 2017.

Em caso como tais, perfilho o entendimento no sentido de que
deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 126 da Lei de Execução Penal para possibilitar
que
seja reconhecido o esforço do reeducando que, mesmo em ambiente carcerário, emprega esforços, demonstra interesse em participar de exame nacional,
ainda que obtenha aproveitamento parcialmente satisfatório
, não se limitando a concessão da remição apenas à conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena
.

Deveras
“
não é plausível se desprezar a aprovação em disciplinas isoladas no exame para a concessão da remição, pois o esforço e a dedicação empreendidos pelo reeducando certamente contribuem para a sua formação escolar, profissional, sobretudo para a readaptação ao convívio social”
. (TJES, AgEx nº 5004354-18.2022.8.08.0000).

E
o fato de o apenado frequentar aulas oferecidas pelo estabelecimento prisional não
pode prejudicá-lo,
uma vez que apenas há comprovação que o mesmo frequentou determinado número de horas/aula dentro do sistema carcerário.

É a orientação que emana do STJ. A remição nestes casos deve ser aplicada mesmo quando o Apenado está vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional, sob pena de desestimulo de apenados custodiados frequentar o ensino oferecido no estabelecimento penal, e reprovável diferenciação quanto a apenados que realizam a prova do ENEM sem a frequência às aulas regulares ministradas no interior da unidade prisional.

De igual forma entendo que a
remição pelo estudo oficial,
concedida em sede de execução penal já extinta,
não afasta a possibilidade de se homologar a remição pela
participação
em
no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

E
m se tratando de
aproveitamento parcial
,
possível a remição mediante cálculo aritmético proporcional,
considerando que o agravante
foi aprovado em
quanto das cinco matérias dispostas no Enem.

Sobre o cálculo da remição pela participação no Enem, o Colendo STJ já se manifestou no sentido de que
“
O tema encontra-se atualmente pacificado em consonância com a jurisprudência prevalente na Quinta Turma desta Corte, no sentido de considerar como bases de cálculo para a
remição
pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200
(mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.

(AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Como sustentando, as 1.200 horas, correspondentes ao ensino médio, divididas por 12 (1 dia de pena a cada 12 horas de estudo) resultam em 100 dias remidos, em caso de aprovação nas 5 matérias dispostas (20 para cada área de conhecimento).

C
onsiderando que,
repita-se,
o apenado foi aprovado em
4 das 5
das cinco matérias
disponibilizadas no
E
nem, e à luz de todas as considerações contidas neste voto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para determinar a remição de 80 (oitenta) dias almejados pelo recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.